Tribunal: TJDFT
Processo: 0732810-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA (agravante/executado) em face da decisão (ID 242895539, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0714037-41.2022.8.07.0004, proposta por JHESSIE FRANCIANNE GERVAZIO PINHEIRO JACAUNA (agravada/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob a fundamentação de que “a parte executada sustenta teses já acobertadas pelo manto da preclusão ante trânsito em julgado da sentença ID n. 165949522 e do acórdão ID n. 228973622”. Em suas razões recursais (ID 74941050), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que se trata, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Danos Morais, por meio da qual a parte agravada visa a manutenção de seu contrato junto a operadora de planos de saúde, bem como a autorização e custeio dos tratamentos médicos. Alega que é uma Administradora de Benefícios, cuja atividade é regulada pela Lei 9.656/98 e pelo art. 2°, da Resolução Normativa n° 515/20225, editada pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sendo que, nessa condição, não pode cumprir com a obrigação imposta na sentença, pois a autorização da realização da cirurgia é uma atividade exclusiva das Operadoras de Saúde, assim como a manutenção do plano de saúde da agravada. Defende que a autorização da cirurgia está fora da possibilidade atribuída a empresa ora agravante, afinal, se trata de uma administradora de benefícios e não possui poderes para fornecer qualquer tratamento médico e obrigações de caráter assistencial. Aduz que a referida norma estabelece as responsabilidades e obrigações da atuação da ALLCARE, conforme os termos dos artigos 2o e 5o, restando claro que sua responsabilidade não é assistencial, mas financeira e administrativa. Argumenta que por ser expressamente proibida por lei de prestar atendimento assistencial, função esta que compete única e exclusivamente à Operadora, nos termos da Resolução Normativa no 515/2022, a ALLCARE não poderá ser responsabilizada por coberturas e despesas assistenciais decorrentes dos atendimentos prestados aos beneficiários. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para acolher a impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença, ante a impossibilidade de cumprimento da decisão pela Administradora. Preparo (ID 74914366). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob a fundamentação de que “a parte executada sustenta teses já acobertadas pelo manto da preclusão ante trânsito em julgado da sentença ID n. 165949522 e do acórdão ID n. 228973622”. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/exequente. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator